Tribunal: TJPA
Processo: 0811209-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811209-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO ROGERIO CONCEICAO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra r. sentença que condenou o paciente à pena de dezesseis (16) anos, dois (2) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e estupro, mantendo a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar e requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a r. sentença apresentou fundamentação concreta e suficiente para a manutenção da prisão preventiva e consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão cautelar na sentença está lastreada em fundamentação concreta, com base na gravidade concreta do delito, no histórico criminal do paciente e na persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva na sentença com base em decisão fundamentada que ratifique os motivos anteriores, sem necessidade de nova motivação exaustiva.
5. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração fática superveniente que justificasse sua soltura após a condenação, o que corrobora a legalidade da medida extrema adotada.
6. As circunstâncias da prática delitiva, com violência armada, duração prolongada da ação e gravidade do estupro, bem como o risco de reiteração, legitimam a preservação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 157, § 2º, I e II, e 213; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4/3/2024; STJ, RHC 105.237/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/3/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SANDRO ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO DE JESUS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado, nos autos de origem de nº 0800457-03.2021.8.14.0097, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, I, II, c/c 213, todos do Código Penal. Alega ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade

Liminarmente pleiteou o reconhecimento do direito do paciente para recorrer em liberdade até a data do trânsito em julgado, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 27355630 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 27540311), o impetrado presta informações (núm. 27663402) e a d. Procuradoria de Justiça se pronuncia pela denegação da ordem (núm. 27757616).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado á pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e estupro (arts. 157, incisos I e II e art. 213, ambos do CP).

O roubo foi praticado em conjunto com outros 03 (três) corréus, que invadirem â residência das vítimas S.R.S.C. e M.F.M.D.S e subtraírem
aparelhos eletrônicos, jóas e dinheiro. A ação se estendeu por aproximadamente 02 (duas) horas, período em que a vítima M.F.M.D.S. foi obrigada pelo paciente a manter conjunção carnal consigo, mediante ameaças com uso de arma de fogo.

Insurge-se o impetrante contra a sentença condenatória, que manteve a prisão cautelar do paciente mediante negativa do direito de recorrer em liberdade.

A decisão foi exarada com os seguintes fundamentos (núm. 27355632):

“Denego ao réu SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS o direito de apelar em liberdade.

O sentenciado se encontra preso por força de decreto preventivo e deverá continuar, o momento processual em questão (sentença), reside o
fumus comissi delicti
, na constatação, por este juízo, da existência da conduta típica e autoria atribuída ao réu, que culminou em sua condenação.

O
periculum libertatis
, por sua vez, consiste, no caso sob exame, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Tendo em vista que o réu coleciona anotações criminais, inclusive, com condenação transitado em julgado (Id 133578974). Assim, a fim de evitar reiterações delituosas, considerando o histórico criminal do acusado, mantenho a cautelar constritiva.

Ademais é importante frisar que não há alteração das circunstâncias que autorizaram a decretação da preventiva. Em razão disso, faz-se crer agora, mais do que na instrução, a necessidade da manutenção da prisão do sentenciado.” <sic>

Assim, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em decisão fundamentada, que ratifica a permanência dos motivos do decreto constritivo, bem como a contumácia delitiva observada em seu histórico criminal. Portanto, apresenta fundamentação concreta, pois remete aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, sendo desnecessária fundamentação exaustiva em sentença para negar o direito de apelar em liberdade ao réu, conforme remansa jurisprudência.

Ademais, verifico que a prolação do ato coator é recente, não restando demonstradas nestes autos quaisquer alterações fáticas ou superveniência de fatos novos aptos a modificar o
decisum
quanto a necessidade de manutenção do acautelamento do paciente. O juízo
a quo
ressaltou, inclusive, que solidificou seu entendimento pela necessidade da manutenção da cautelar após a instrução.

Nesse sentido:

"Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço."

(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Outrossim, as circunstâncias e o
modus operandi
dos delitos, mantendo as vítimas em cárcere privado mesmo após acesso aos bens subtraídos, e a gravidade concreta da prática do crime de estupro, obrigando a vítima a fugir sozinha pela mata para cessar os atos libidinosos, demonstram que não há outro caminho eficaz a garantia da ordem pública e combate ao risco de reiteração delitiva senão o da manutenção da prisão cautelar.

Soma-se a estas circunstâncias o fato de o paciente ter permanecido preso ao longo de toda a instrução probatória, o que, por si só, autorizaria a negativa do direito a recorrer em liberdade.

Junta-se entendimento do c. STJ, em caso análogo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o mesmo é reincidente e (ii) pelo modus operandi empregado (o réu, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca, amarrou e amordaçou a vítima constrangendo-a a praticar com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos, tendo a vítima que se submeter, posteriormente, a procedimento cirúrgico para reconstrução das partes interna e externa do ânus em razão do abuso sofrido. Por fim, ainda, subtraiu-lhe os pertences). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 3. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 4. Recurso improvido.

(RHC n. 105.237/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 16/4/2019.)

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 08/08/2025